Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o, CPC, REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL “OPE LEGIS”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preliminar – pedido de homologação de desistência da ação. 1.1. A desistência da ação deve ser apresentada até a prolação da sentença, segundo prevê o art. 485, inciso VIII, §5o do Código de Processo Civil. 1.2. No caso dos autos, o pedido de desistência da ação foi protocolado após a extinção do feito, sem resolução do mérito, de sorte que foi também interposto recurso por uma das partes. 1.3. Não cabe a esta eg. Corte de Justiça, nos moldes da incumbência prevista no art. 932 do CPC, homologar pedido relativo à pretensão de desistência da ação, mas tão somente de desistência do recurso de apelação. Portanto, o pedido dedesistência daaçãonão pode ser homologado.
2. Preliminar – decisão surpresa. 2.1. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a parte apelante promovesse a devida regularização de sua representação processual. 2.2. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas.
3. No caso dos autos, o juiz a quo proferiu despacho em que se determinou, com precisão, as irregularidades e defeitos que deveriam ser sanadas e estabeleceu o prazo de emenda conforme dispõe o art. 321 do CPC.
4. Não se desconhece a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, segundo dispõe o art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” 4.1. Na hipótese, observa-se que, de fato, a ação foi ajuizada sem procuração com o objetivo de se evitar a prescrição. Entretanto, a parte foi devidamente intimada para promover a regularização processual nos moldes do que dispõe o artigo supracitado, momento em que não atendeu a determinação do juízo singular.
5. A procuração colacionada aos autos pelas apelantes foi outorgada pelas partes ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, motivo pelo qual não podem invocar a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, uma vez que o referido normativo trata de procuração outorgada a fase de conhecimento.
6. Os apelantes, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda.
7. Não se desconhece que o CPC reconhece os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. 7.1. Contudo, o mesmo CPC também consagra o princípio da boa-fé processual e do dever de cooperação, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. 7.2. Verifica-se, na hipótese, o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, de modo que mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, a parte não cumpriu com seu dever de cooperação, segundo os artigos 5o e 6o do CPC.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.